Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
O habeas corpus já foi julgado. Tomo a petição ID 16508856 como de prejudicialidade e desistência dos embargos de declaração, em face da revogação da prisão preventiva da embargante, que homologo. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília 2 de junho de 2020 Des. Mario Machado Relator